Tribunal: TJDFT
Processo: 0726111-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Fátima Rafael (Plantão Judicial) CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0726111-42.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: FILLIPE LUCAS BESSA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Afonso Neto Lopes de Carvalho em favor de Fillipe Lucas Bessa, devidamente qualificado nos autos, alegando constrangimento ilegal em razão de prisão preventiva decretada em 8.8.2022, em audiência de custódia. Relata que o Paciente foi preso em flagrante em 6.8.2022 pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/06. Aponta ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, uma vez que o Ministério Público oficiou pela aplicação de cautelares diversas da prisão. Destaca a aplicação de analogia in malam partem na decisão atacada. Invoca os princípios da presunção de inocência e do juiz natural. Requer a revogação liminar da prisão preventiva. Decido. A Portaria GPR no 1348, de 25 de julho de 2022, que regulamenta o plantão judicial do período de 8 a 12 de agosto de 2022, estabelece em seu art. 4o que a competência do Desembargador Plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, e outras medidas urgentes inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O §1o do mesmo dispositivo destaca que no plantão semanal somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. In casu, cuida-se de prisão preventiva decretada na manhã do dia 8.8.2022 e o Habeas corpus foi impetrado hoje às 10h36min. Assim, a matéria ventilada neste Habeas Corpus não se insere no rol das medidas urgentes previstas no artigo 4o da Portaria GPR no 1348, de 25 de julho de 2022. Encaminhem-se, pois, os autos à livre distribuição. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial